Tribunal: TJSP
Processo: 1007885-28.2021.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material verificado – Acórdão que deu provimento ao recurso da embargada, excluindo a indenização por danos morais – Manutenção da sucumbência fixada pela sentença apelada em 20% do valor da condenação pecuniária por lesão de cunho moral – Hipótese em que, reformada a sentença, não mais existe valor da condenação – Valor atualizado da causa que deve ser

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material verificado – Acórdão que deu provimento ao recurso da embargada, excluindo a indenização por danos morais – Manutenção da sucumbência fixada pela sentença apelada em 20% do valor da condenação pecuniária por lesão de cunho moral – Hipótese em que, reformada a sentença, não mais existe valor da condenação – Valor atualizado da causa que deve ser utilizado como base de cálculo – Aplicação do Tema 1076 do C. STJ – Honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa – Embargos parcialmente acolhidos.